Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-34.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-34.2021.8.14.0047

APELANTE: MARIA AUGUSTA SOUSA E SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo espólio de Maria Augusta Sousa e Silva, representado por sua filha, contra sentença da Vara Única de Rio Maria/PA que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenação em danos materiais e morais, sob o fundamento de que os contratos estavam devidamente comprovados por documentos. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, deferida no curso do processo, mas não realizada em razão do falecimento da autora, requerendo a anulação da sentença para viabilizar a produção da prova pericial indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização da perícia grafotécnica, deferida para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz de origem defere a produção de prova pericial grafotécnica, mas não adota as medidas necessárias à sua realização após o falecimento da autora, deixando de intimar perito, apresentar quesitos ou providenciar perícia indireta com base em documentos já constantes dos autos.

A prova pericial grafotécnica mostra-se indispensável para apurar a autenticidade das assinaturas questionadas, elemento central da controvérsia, pois a análise documental isolada não supre a necessidade de prova técnica.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reconhece que a ausência de realização de perícia tida como essencial, especialmente quando deferida e não substituída por prova equivalente, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para regular instrução processual.

É possível a realização de perícia indireta, consistente na análise comparativa das assinaturas lançadas nos contratos questionados com assinaturas constantes de documentos anteriores, mesmo após o falecimento da parte interessada, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de realização de perícia grafotécnica deferida para verificar a autenticidade das assinaturas em contratos de empréstimo consignado, mesmo quando inviabilizada pela morte da parte, configura cerceamento de defesa se não for realizada perícia indireta com base em documentos preexistentes, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 370 e 473, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/07/2021; TRF-3, ApCiv 0013401-90.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 13/05/2021; TJ-GO, ApCiv 5650682-96.2019.8.09.0011, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 04/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800258-34.2021.8.14.0047, em que figura como apelante o espólio de Maria Augusta Sousa e Silva, representado por sua filha, e como apelado o Banco C6 S.A., acordam os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do relatório, do voto e desta ementa, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimunda Sousa e Silva, substituta processual de Maria Augusta de Sousa e Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, com o ID nº 25866240.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afirmando que os contratos de empréstimo consignado foram validamente firmados pela autora, comprovados pela documentação acostada aos autos, e que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado a quo considerou suficiente a prova documental para formar seu convencimento motivado.

Na Apelação Cível (ID nº 25866241), a apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não realizou a perícia grafotécnica necessária para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, apesar da solicitação da parte. Destaca que a autora, por motivo de saúde e idade avançada, não teria condições de assinar os contratos, e que a perícia poderia ser realizada de forma indireta, inclusive virtualmente. A apelante sustenta que a ausência de intimação do perito e da designação de data para a perícia configura vícios processuais, exigindo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial. Ademais, pede a condenação do apelado em danos materiais e morais, a nulidade do negócio jurídico e o pagamento de honorários advocatícios.

No ID nº 25866244, as contrarrazões do Banco C6 S.A. contestam os fundamentos da apelação, afirmando que o contrato foi validamente firmado pela autora, comprovado pela documentação juntada aos autos, e que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado a quo avaliou a suficiência das provas documentais para formar seu convencimento. Ressalta que a parte apelante persiste em negar as contratações, com litigância de má-fé, e que a realização de perícia grafotécnica não é necessária, uma vez que o juízo de primeiro grau já formou seu convencimento com base nas provas existentes.

No ID nº 26370910, a Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, destacando que a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada, e que a sentença deve ser anulada para que seja realizada a prova pericial, mesmo de forma indireta, considerando o falecimento da autora. Cita precedentes do TJPA e STJ que reconhecem a necessidade de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade de assinaturas em contratos de empréstimo consignado, especialmente quando há dúvida sobre a identidade da signatária.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial grafotécnica, apontada pela apelante como essencial para comprovar a suposta inexistência de contratação dos empréstimos consignados junto ao apelado, Banco C6 S.A., além do pedido de reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos e condenar o banco em danos materiais e morais.

A controvérsia central devolvida a este colegiado diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização da perícia grafotécnica deferida para comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo consignado questionados pela parte autora, falecida no curso da demanda.

Com efeito, conforme registrado na sentença, o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, mas, sobreveio o óbito da autora em 20/08/2023, fato que inviabilizou a perícia direta, uma vez que não houve comunicação tempestiva àquele juízo. Contudo, mesmo com a superveniência do falecimento, a produção de prova pericial indireta – mediante comparação com assinaturas em documentos anteriores da falecida autora, juntados aos autos – poderia ter sido realizada, especialmente considerando que a questão central repousa na verificação da autenticidade da assinatura nos contratos de mútuo consignado.

Nesse contexto, a não designação de perito e a ausência de intimação para apresentação de quesitos ou de adoção de providências voltadas à produção da prova pericial indireta, mostram-se em descompasso com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e configuram cerceamento do direito de defesa da parte apelante, pois impedem a análise adequada de matéria fática essencial à solução da controvérsia: a efetiva celebração ou não dos contratos impugnados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, sem fundamentação idônea, prova pericial tida como indispensável ao esclarecimento de fatos controvertidos e relevantes para a decisão (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 01/07/2021).

A jurisprudência tem também admitido expressamente a possibilidade de realização de perícia indireta, sobretudo quando necessária à comprovação de fatos essenciais e diante da inviabilidade da prova direta, como no caso de falecimento da parte interessada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. ELEMENTO INDISPENSÁVEL À CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1 - Tratando-se de benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, é necessária a comprovação da incapacidade alegada pela parte, uma vez que a produção da perícia médica seria elemento indispensável à constatação desta, ponto fulcral na concessão do benefício pleiteado. 2 - Assim, na hipótese dos autos, muito embora com o advento do falecimento do autor, a perícia direta tenha restado prejudicada, imprescindível era a realização de prova pericial para determinar o estado de saúde do autor quando de sua alegação de incapacidade, o que poderá ser comprovado através da realização da perícia indireta. 3 - Destarte, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual, a fim de ser realizada perícia médica indireta a apurar a efetiva incapacidade da falecida. Precedentes da Corte. 4 - Apelação provida. Sentença anulada.

(TRF-3 - ApCiv: 00134019020184039999 SP, Relator.: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FALECIMENTO DO SEGURADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. Em razão do falecimento da parte autora no curso da ação, antes da realização do exame médico pericial, mostra-se possível a realização de perícia médica indireta, com fulcro no artigo 473, § 3º, do Código de Processo Civil, na qual o perito pode verificar o grau de invalidez apontado na inicial. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

(TJ-GO 5650682-96.2019.8 .09.0011, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

Assim, estando a controvérsia restrita à autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos, e considerando que a prova pericial é indispensável para dirimir o litígio, entendo configurado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento, com a realização da perícia grafotécnica indireta.

Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela apelante, para ANULAR A SENTENÇA proferida no ID 25866240, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a realização de perícia grafotécnica indireta, em que se analisem as assinaturas contestadas à luz de documentos anteriores da autora, possibilitando a ampla defesa e o contraditório, para então, após a instrução, ser proferida nova decisão de mérito.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2025